Tribunal: TJBA
Processo: 8145212-29.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8145212-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE FREIRE LIMA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, PAR. 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, fundado em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da Lei Adjetiva Penal. II. Neste momento processual, destarte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados. III. Nos autos, resta cristalina a existência de indícios suficientes que apontam o Recorrente como autor do crime, não sendo possível, neste momento, usurpar a apreciação da causa do seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o competente para o julgamento. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8145212-29.2022.8.05.0001, da 1ª. Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente GUSTAVO FELIPE FREIRE LIMA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA